Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Os elementos de prova coligidos aos autos, sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da informante, mostram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do juízo do conhecimento na condenação do réu.
2. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, as duas condutas praticadas pelo acusado contra a sobrinha, criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, com o fim de satisfazer sua lascívia, não podem ser consideradas crime único.
3. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, para elevação da pena-base, pode ser utilizada tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica (AgRg no HC n. 753.180/MS, Relator: Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, não há que se falar em alteração da dosimetria da pena, quando constatado que, com relação ao quantum de incremento da pena-base, o juiz a quo respeitou os critérios expressamente admitidos pelo col. STJ e por essa eg. Corte.
4. Verificado erro material no cálculo da fração no momento da dosagem da continuidade delitiva, deve ser corrigida a pena, de ofício, tendo em vista o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação.
5. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, firmou a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
6. Para o quantum indenizatório, a jurisprudência estipulou como parâmetros: a gravidade dos fatos praticados, a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas do réu e da vítima e o caráter pedagógico sancionatório da indenização, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade. Precedentes. 6.1. A indenização fixada nestes autos, por se tratar de reparação mínima, pode ser complementada na esfera cível, caso haja interesse da vítima.
7. Recursos da Defesa e da Assistente de Acusação parcialmente providos.